Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-62.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. COBRANÇAS REGULARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51044917). Deferida a gratuidade de justiça tendo em vista os documentos trazidos aos autos aos Ids. 51044919 e 51044920, que comprovam a hipossuficiência da parte recorrente.

3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que (i) a revisão contratual pleiteada diz respeito apenas às cláusulas inseridas no contrato de forma arbitrária, sobre as quais no momento da assinatura do contrato não houve possibilidade de escolha, de forma que a Recorrente foi compelida a anuir com todos os termos para que pudesse ter o financiamento, mesmo sendo abusivos e ilegais; (ii) que o valor cobrado a título de Registro de contrato e tarifa de avaliação de bem são encargos de terceiros, devendo ser custeados pela recorrida; (iii) que não houve comprovação nos autos da efetiva realização dos serviços. Quanto ao Seguro Auto, alega a recorrente que não houve prévia comunicação ou consentimento expresso em relação à contratação deste, configurando venda casada, portanto houve abusividade na cobrança. Ao final, aduz que tais cláusulas devem ser declaradas abusivas, assim, excluídas do valor total, a fim de não onerar excessivamente a Recorrente. Por fim afirma que houve falha na prestação do serviço, devendo o recorrido promover justa indenização, inclusive moral.

4. Em contrarrazões, o recorrido, aduz que inexiste qualquer nulidade no contrato, alega ser válida a tarifa de avaliação do bem, nos termos do REsp no 1.578.553/SP, ser válida a tarifa de registro do contrato (REsp 1.578.553/SP e 1.639.259/SP) e que foi dado o direito de livre escolha a parte ré para adesão ao seguro, não tendo sido uma venda casada. Entende, assim, não haver cometido qualquer ato ilícito e pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

6. Tarifa de registro do contrato e Tarifa de avaliação do bem financiado. De acordo com o definido pelo STJ no âmbito do Tema Repetitivo 958, são válidas as tarifas de avaliação do bem dado em garantia, bem como de registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. (Acórdão 1325171, 07021060920208070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. No presente caso restou demonstrada a efetiva prestação do serviço referente às tarifas de registro do contrato (ID 162557072 - Pág. 6 - 9) e a tarifa de avaliação do bem financiado, conforme ID ID 162557072 - Pág. 4 e 5, portanto justificada a cobrança realizada pela recorrida.

8. A cobrança das tarifas está em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ nos autos do REsp 1.578.553/SP:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

9. Nos termos do REsp no1.639.320 - Tema 972, do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Todavia, não restou configurado que a contratação foi ilegal ou que a parte recorrente teria sido compelida a contratá-lo, pois, da análise dos autos percebo que não há demonstração de que a recorrente tenha sido compelida a contratar referida cobertura, pois o seguro contratado está em campo específico do contrato, com indicação clara, caracteres ostensivos, legíveis, de fácil compreensão, além da indicação expressa do valor a ser pago, o que indica cumprimento do dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC. Desse modo, a restituição do valor pago é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar a própria recorrente em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros. A contratação de tal seguro reduz, também, a taxa de juros cobrada, o que acaba por beneficiar o consumidor.

10. Não demonstrada qualquer onerosidade excessiva dos valores acima descritos, identificados os serviços e havendo prévia ciência e anuência do contratante a esses produtos, não há de se falar em venda casada ou em abusividade das cobranças.

11. Precedente: (Acórdão 1391887, 07005848020218070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 27/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado. (Acórdão 1325171, 07021060920208070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

13. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama da autora, o que não foi demonstrado. Assim, revela-se descabido o pleito indenizatório, consoante jurisprudência consolidada do STJ:

1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de não ser cabível a condenação à reparação moral na hipótese em que há mero dissabor ou inadimplemento contratual, devendo haver uma consequência excepcional para caracterização dos danos extrapatrimoniais indenizáveis.*"(AgInt no REsp n. 1.995.295/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa atribuído aos pedidos julgados improcedentes (art. 55 da Lei 9099/95), ficando suspensa a exigibilidade das rubricas, diante da gratuidade de justiça concedida.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.